Tribunal: STF
Processo: AI 547770
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INTERPRETAÇÃO DE LEI.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF/88.
        Para se
chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido
seria necessário o exame prévio da Lei 9.504/1997, questão que se
encontra no âmbito infraconstitucional, o que não dá ensejo ao
recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.